Tribunal: TJMT
Processo: 1014268-50.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014268-50.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EUNICE BRAGA SOUZA - CPF: 000.181.341-22 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
1a

TURMA RECURSAL

N. Recurso

:
1014268-50.2023.8.11.0003

Origem

: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s)

:
EUNICE BRAGA SOUZA

Recorrido(s)

:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO VEICULAR – SINISTRO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DA SEGURADORA – PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §1o, II, “b”, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 23 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 209866265, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e, reconhecendo a prescrição dos direitos da reclamante, julgou extinto o presente feito, com resolução do mérito.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inocorrência de prescrição. No mérito, reafirma a tese apresentada na inicial, aduzindo a ocorrência dos danos materiais e morais
.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, repisa a tese apresentada sobre a ocorrência da prescrição e pugna pela manutenção da sentença atacada (id. 209866278).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação movida por
Eunice Braga Souza
em face de
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros,
objetivando a condenação desta em indenização por danos morais e materiais, referente ao veículo segurado Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V, placa QCI4300, que teve danos em razão do envolvimento em acidente de trânsito ocorrido no dia
04/10/2021
.

A reclamante aduz que mantinha contrato de seguro com a reclamada, sob a apólice no 0837.990.0244.115918, vigente em 22/03/2021 a 22/03/2022.

Ressalta que, após o sinistro, requereu a restituição do valor pago por meio da abertura do protocolo no 3258546, obtendo resposta negativa.

Em contestação, preliminarmente a reclamada arguiu em prejudicial de mérito, prescrição, observando o lapso temporal superior a 01 (um) ano entre o fato gerador da pretensão e o ajuizamento da ação.

Para tanto, esclarece que a seguradora negou a cobertura securitária na data de 24/12/2022, mantendo a negativa em 25/01/2022 e 04/03/2022, com a ação proposta somente em 06/06/2023, ou seja, a mais de 1 ano e 3 meses após a manutenção da negativa.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão inicial, julgando o processo extinto com resolução de mérito.

Pois bem. Após analisar as razões recursais, observo que o entendimento da recorrente é que o lapso do prazo prescricional de 1 (um) ano começou a fluir na data de 12/09/2022, quando do pagamento da última parcela do acordo extrajudicial firmando com os familiares da Sra. Débora Cristina Souza da Silva, vítima fatal do acidente ocorrido na data de 04/10/2021.

Tal argumento, inclusive, foi analisado e considerado pelo Juízo
a quo
quando prolatada a decisão recorrida.

Contudo, conforme observado na decisão de primeiro grau, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é que, no caso concreto, o prazo prescricional começa a fluir da data de negativa por parte da seguradora, em proceder ao pagamento do valor do seguro.

Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO.
PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA
. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3.
A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse
.
4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista,
passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora
, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1o do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que,
antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão
"
. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022). (grifei).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRADIÇÃO. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECUSA DO SEGURADOR. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO. PAGAMENTO. RECUSA DO SEGURADOR
. 1- Recurso especial interposto em 3/1/2020 e concluso ao gabinete em 23/2/2021. 2- O propósito recursal consiste em determinar
o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face do segurador nas hipóteses de contrato de seguro em geral e de contrato de seguro de responsabilidade civil
. 3- Não se pode conhecer do recurso especial quanto à suposta contradição no acórdão recorrido, pois as alegações que o fundamentam são genéricas, sem discriminação específica e inteligível do que efetivamente se revela contraditório. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF. 4- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, à consideração de que a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 5- A teor do que dispõe a alínea b, do inciso II do § 1o, do art. 206 do CC/2002, em regra, nos contratos de seguro em geral,
o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face do segurador é a recusa da cobertura securitária
. 6- Em se tratando de seguro de responsabilidade civil, a teor do que dispõe a alínea a, do inciso II do § 1o, do art. 206 do CC/2002, é preciso distinguir quatro cenários, a saber: a) aquele em que o terceiro prejudicado ajuíza ação contra o segurado, hipótese em que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora será a data da citação; b) aquele em que o segurado paga a indenização ao lesado, com anuência do segurador, hipótese em que o termo a quo do prazo prescricional será a data do pagamento; c) aquele em que o terceiro exerce sua pretensão extrajudicialmente, exigindo fora do juízo o pagamento da indenização, hipótese em que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face do segurador será a data da recusa de cobertura, aplicando-se a regra geral estipulada para os contratos de seguro; e d) aquele em que o lesado nada exige do segurado, em juízo ou fora dele, hipótese em que o prazo prescricional da pretensão do segurado em face do segurador sequer terá início. 7- Na hipótese, tendo em vista que o acórdão recorrido é claro ao afirmar que não houve pagamento ou ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado, é imperioso o reconhecimento de que o termo a quo do prazo prescricional deve ser a recusa de cobertura pelo segurador, o que ocorreu 27/06/2017, de modo que, se é certo que a presente ação foi ajuizada em 11/10/2017, é patente a não caracterização da prescrição na espécie. 8- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido.
(STJ - REsp: 1922146 SP 2021/0042500-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (grifei)

Desse modo, acertada a sentença recorrida,
não merecendo reforma
, pois, considerando que a recusa da seguradora reclamada ocorreu na data de
24/12/2021
, com reiterações em
25/01/2022
(id. 209866262) e
04/03/2022
(id. 209864936, pág. 3), e o fato de que a presente ação foi proposta somente em 06/06/2023;
prescrita está a pretensão da recorrente
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024